Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente/ré em face do acórdão desta Turma Recursal, sob alegação de omissão quanto à análise das ADIs no 7.055 e 6.792, por não apontar conduta dolosa ou culpa grave na responsabilização civil. Sustenta que o áudio já estava disponível na internet e que apenas redirecionou o link para outra plataforma. Ainda, afirma que a divulgação teve caráter meramente informativo, sem juízo de valor ou conduta desabonadora. Outrossim, argumenta não ser aplicável ao caso o Enunciado no 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, pois não se trata de publicidade comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) averiguar se há omissão quanto à análise das ADIs no 6792 e 7055; e (ii) verificar se é inaplicável no caso dos autos o Enunciado no 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Constata-se nos autos a flagrante exposição da intimidade e da vida privada dos autores, o que impõe a delimitação da liberdade de expressão. Não se trata de censura à informação, mas sim de uma ponderação entre direitos fundamentais, na qual, no caso em análise, preponderam a intimidade e a vida privada dos titulares, em respeito à dignidade da pessoa humana.
5. Portanto, a publicação jornalística ultrapassou os limites constitucionais da liberdade de manifestação, resultando em violação à imagem e, consequentemente, aos direitos da personalidade, passível de responsabilização por dano moral. Precedente: acórdão 2015065.
6. Destaca-se que as ADIs mencionadas apenas delimitaram critérios mais claros a fim de evitar o assédio judicial contra a imprensa, o que não é o caso dos autos.
7. Ainda, o acórdão embargado aplicou o Enunciado 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, que considera violação aos direitos da personalidade a publicidade não autorizada que explore qualidades intrínsecas de um indivíduo e permita sua identificação, mesmo sem menção nominal expressa. Tal aplicação independe de publicidade comercial. Contudo, é relevante mencionar que a veiculação de matéria jornalística pela internet usualmente gera monetização por acesso e/ou visualizações.
8. Desse modo, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. É pacífico na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015065, 0714425-79.2024.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.